Tribunal: TJES
Processo: 0006826-98.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006826-98.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA CARVALHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se o pr
esente de
r
ecurso em
s
entido
e
strito int
erposto por
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
, em face da decisão de fls. 180/184 dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 3541528)
, prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Serra, que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 3541528)
, que:

[...], no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 20h30min, em via pública, sito na Rua Águas Formosas, em frente ao nº 555, bairro Nova Carapina II, nesta Comarca, o denunciado
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima LUCAS ADAILTON ALEXANDRINA DE FREITAS, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no Laudo Cadavérico de fls. 46/48.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima se encontrava sentada na calçada, em frente a um bar situado na região conhecida como “Boca do Jacaré”, local de intenso tráfico de drogas, quando foi surpreendida pela chegada do denunciado, que após descer uma escadaria, se dirigiu a vítima, dizendo-lhe “perdeu”.

Logo em seguida, consta que o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando seu óbito no local, e empreendendo fuga em seguida.

Restou caracterizada a qualificadora do
motivo f
ú
til
, uma vez que, nas palavras do denunciado, “só matou LUCAS porque este 'encostou' a mão no interrogando”, após uma discussão ocorrida entre eles dias antes do crime, em razão da divisão de lucros da comercialização de entorpecentes. Portanto, inegável a motivação insignificante, flagrantemente desproporcional para o cometimento do crime.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso
q
ue dificultou a defesa da v
í
tima
, visto que a vítima foi surpreendida pela rápida ação do denunciado, enquanto estava sentada na calcada de um bar esperando uma bebida, razão pela qual restou diminuída suas chances de reação.

Assim agindo, o denunciado
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
incorreu nas sanções do
artigo 121, §2
º
, incisos II e IV do C
ó
digo Penal Brasileiro
. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
LEONARDO FERREIRA CARVALHO

fora pronunciado como incurso na sanç
ão
do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento
perante o Conselho de Sentença da
3ª Vara Criminal de Serra
.

Em suas
razões recursais
, a defesa de
LEONARDO FERREIRA CARVALHO

sustenta
a nulidade do reconhecimento fotográfico procedido
no caso sob análise
, com o consequente desentranhamento dos autos,
sob a alegação de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal.

P
leiteia

ainda,
a impronúncia do
recorrente
em razão de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento. Alte
rnativamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronún
cia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente
possui
razão quanto
as matérias alegadas.

O artigo 414 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação em Local de Homicídio por Arma de Fogo de fls. 07/17, do Laudo Pericial de Exame de Local de Morte Violenta e seu anexo fotográfico de fls. 37/49, Laudo de Exame Cadavérico com o respectivo Diagrama do Corpo de fls. 50/52, todos dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 3541528), e da prova testemunhal
produzida
.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Neste particular,
destaco que
o ora recorrente
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
, quando ouvido na fase inquisitorial, confessou a prática delituosa, tendo ainda afirmado os motivos que levaram a ceifar a vida de Adailton Alexandrina de Freitas, e como teria agido. Por oportuno, transcrevo suas declarações:

QUE PRESTA DECLARA
ÇÕES
SOBRE OS FATOS APURADOS NO IP n.
º
92/2020 - DHPP SERRA; que te
m
ci
ê
ncia que este ato está sendo filmado; que é conhecido pelo apelido de “L
ÉO
BOIA”;
que quanto ao homic
í
dio de LUCAS ADAILTON, esc
l
arece que o conhecia pelo apelido de “JACAR
É”
; que o interrogando o ajudou quando estava na pior e quando LUCAS melhorou de situaç
ã
o passou a tratar mal aquele; que LUCAS virou gerente da boca do Jacaré e a partir de então começou a “tirar onda” co
m
o interrogando; que uma se
m
ana antes do homic
í
dio, LUCAS e o interrogando se desentenderam seria
m
ente, tendo aquele “encostado” a m
ã
o no peito do segundo; que foi por causa disso que o interrogando resolveu matar LUCAS; que por ocasião do homic
í
dio, o interrogando seguiu sozinho at
é
o ponto onde LUCAS estava, já co
m
a arma na cintura, e descarregou contra ele; que o interrogando foi at
é
onde LUCAS se encontrava num Uber; que no carro s
ó
estava
m
o motorista e o interrogando; que no
m
omento da execução, o interrogando estava utilizando u
m
capuz; que logo ap
ó
s a execução, o interrogando retornou para o Uber e foi embora;
que o motorista n
ã
o sabia da intenção do interrogando; que questionado sobre PANDA e CACHORRINHO, respondeu que nenhum dos dois teve envolvimento no homic
í
dio;
que esclarece que ficou mandando o
m
otorista do Uber ficar passando na rua at
é
LUCAS aparecer; que quando o interrogando viu LUCAS, este estava sentando sozinho na calcada; que então saiu do carro e foi e
m
dire
ção
a ele para efetuar os disparos;
que disse para o motorista que “iria fazer u
m
corre” e já voltava, nada contado a respeito da intenç
ão
em tirar a vida de LUCAS;
que utilizou uma pistola cromada de calibre .40;
que, por fim, destaca que o homic
í
dio nada teve a ver co
m
tráfico de drogas;
que s
ó
matou LUCAS porque este “encostou” a m
ã
o no interrogando; que o interrogando n
ã
o admite que outros indiv
í
duos
l
he batam; que outros indiv
í
duos j
á
bateram no interrogando e este s
ó
n
ã
o os matou porque logo foram presos, n
ã
o tendo portanto a oportunidade para
l
hes tirar a vida.

[...].
(fls.
74/74
-verso dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id 3541528
)

Por oportuno, saliento que a confissão do acusado restou confirmada pelos depoimentos da Testemunha de Identidade não Revelada nº 16/2020 e Tatiely Paulino da Conceição, perante a autoridade policial, cujo teor aqui transcrevo
:

[...]:
q
ue tem ciência que este depoimento está sendo filmado;
que por ocasião dos fatos, estava do outro lado da rua quando o
m
enino que morreu chegou pedindo cacha
m
el; que esse
m
enino era cha
m
ado de “JACAR
É”
; que cerca de cinco minutos depois, viu outro
m
enino descendo as escadas ar
m
ado, utilizando jaqueta preta e bon
é
; que esse
m
enino já foi direto para o lado da v
í
tima, dizendo “perdeu”; que a v
í
ti
m
a respondeu: “qual é, qua
l é”;
que logo em seguida houve u
m
pri
m
eiro disparo; que conseguiu ver o rosto do atirador; que se passou a olhar para aquele indiv
í
duo logo que apareceu porque a arma prateada cha
m
ou
l
he atenção; que neste ato
l
he são mostradas seis fotografias, reconhecendo na de n
ú
mero 6 o atirador; que quando observou o atirador, ele j
á
estava nos
ú
lti
m
os degraus da escada; que assi
m
que ter
m
inou de descer, j
á
se voltou para o bar, indo diretamente para a v
í
tima; que observou o rosto do atirador antes mesmo dos disparos;
que não o conhece, não sabendo portanto dizer seu nome; que após o primeiro disparo, o(a) declarante correu e se escondeu no banheiro do bar, onde permaneceu até a situação se acalmar; que ao todo ouviu cerca de dez disparos; que esclarece ainda que populares pegaram as capsulas referentes aos disparos que foram efetuados; que ainda acrescenta que ouviu comentários de que foi um tal de “PANDA” quem havia mandado matar; que ouviu uns meninos comentando entre si sobre o PANDA; que não conhece os meninos que estavam comentando esse assunto. [...]. (Testemunha de Identidade não Revelad
a
nº 16/2020 – fls. 31/31-verso dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id 3541528
)

[...]; que tem ciência que seu depoimento está sendo filmado; que era namorada de LUCAS;
que quanto ao ho
m
ic
í
dio, soube que LUCAS teve uma briga co
m
L
É
O “BO
I
A”, na regi
ã
o do Jacaré, Rua
Á
guas Formosas, onde eles traficavam; que LUCAS tinha sa
í
do do PL (plant
ã
o) porque estava passando mal e pediu para L
É
O f
i
car em seu lugar; que L
É
O j
á
iria assu
m
ir o plant
ã
o seguinte, então entrou u
m
pouco antes para cobrir LUCAS; que quando chegou o
m
omento para dividire
m
os ganhos daqueles dias, L
É
O n
ã
o quis entregar para LUCAS a parte dele; que por causa disso os dois discutiram; que durante a discussão, LUCAS chegou a empurrar L
É
O; que L
É
O então co
m
e
ç
ou a falar que iria matar LUCAS; que DEIR presenciou toda essa briga e chegou a segurar L
É
O quando este passou a dizer que mataria LUCAS; que DEIR segurava L
É
O e falava para e parar de dizer aqui, pois era amigo de LUCAS e n
ã
o deveria ficar ameaçando-o de
m
orte; que LUCAS acabou sendo morto cerca de quatro a cinco dias depois dessa briga co
m
L
É
O;
que neste ato reconhece LÉO e DEIR por fotografias; que a declarante costumava conversar com SANDRINE, mulher de LÉO; que foi a casa dela num determinado dia entre a data da briga e do homicídio, quando então descobriu que SANDRINE e LÉO tinham se mudado;
que soube que DEIR presenciou o homic
í
dio e afir
m
ou que L
É
O foi o atirador;
que DEIR também falou que LÉO desceu sozinho, mas no carro estavam PANDA e CACHORRINHO;
que os tr
ê
s chegaram no carro na região onde LUCAS estava,
tendo então L
É
O sa
í
do sozinho do carro e se dirigido ao encontro daquele, efetuando os disparos que
l
he tirara
m
a vida
;
que neste ato reconhece CACHORRINHO por fotografia; que não sabe qual o nome de CACHORRINHO; que DEIR ainda disse que LÉO estava com calça da Cyclone quando cometeu o homicídio;
que j
á
ap
ó
s o homic
í
dio, a declarante trocou
m
ensagens co
m
SANDRINE, tendo esta confirmado que L
É
O estava falando que iria
m
atar LUCAS e que desconfiava que ele tinha sido o autor desse crime; que SANDRINE ainda destacou que L
É
O n
ã
o conversava co
m
ela sobre o homic
í
dio de LUCAS;
que neste ato disponibiliza para que sejam juntadas ao inquérito as mensagens ora mencionadas. [...]. (Tatiely Paulino da Conceição – fls. 33/33-verso dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id 3541528
)

Importante ressaltar, que as mencionadas testemunhas, quando ouvidas em juízo (mídia de fl. 143 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3541528
), confirmaram integralmente o teor das suas declarações na fase inquisitorial.

Ademais, o
P
olicial
C
ivil
Antonio Hipólito dos Santos,
responsável pelo Relatório de Investigação de fls. 53/55
dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 3541528
),
ao ser ouvido em juízo
(mídia de fl. 1
54
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3541528
),
confirmou que o acusado
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
foi o responsável pelos disparos de arma de fogo que resultaram na morte de
Adailton Alexandrina de Freitas,
bem como a motivação da ação delituosa, tendo em vista o resultado das investigações procedidas.

D
esta feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria e participação do acusado
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
, ora recorrente, pelo crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Adailton Alexandrina de Freitas
.

Inobstante a negativa de autoria sustentada pela defesa do recorrente, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela mesma.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, uma vez que, nos termos do acórdão hostilizado, os indícios de autoria foram calcados em provas produzidas em juízo (fls. 41/43).
Isso porque a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime (AGRG no AREsp n. 2.154.116/RN, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 772.898; Proc. 2022/0301396-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/12/2022; DJE 15/12/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO SOCIETAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380).
2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, está presente nos autos pelo laudo cadavérico de fls. 116/117. Quanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios, ainda que consubstanciado no depoimento da testemunha sigilosa, a qual viu os fatos e narrou a conduta dos envolvidos, inclusive confirmando o seu depoimento em juízo.
3. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0008868-86.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/09/2022; DJES 06/10/2022)

A
cerca da alegação defensiva de que “
[...] as provas judiciais produzidas na instrução criminal não se prestaram a evidenciar os indícios da autoria imputada ao acusado, [...].
” e de “
[...] ilegalidade da sentença de pronúncia que se baseia em elementos da fase inquisitiva, ou, ainda que ratificados em juízo, as declarações provenham de testemunhas que ‘ouviram dizer’: [...]
”, tenho que as mesmas não devem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o acusado, quando ouvido em juízo, confessou o crime, dando detalhes sobre a motivação do crime e o
modus operandi
utilizado para atingir seu intento.

Ademais, c
omo sabido, com base na interpretação a
contrario sensu
do art
igo
155 do Código de Processo Penal, permite-se que a
d
ecisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que o conjunto probatório dos autos consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que inclusive confirmaram a confissão extrajudicial do ora recorrente
.

Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo prova judicial que confirme os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial,
não há que ser reconhecida qualquer mácula na decisão de pronúncia
.

Prosseguindo, quanto à alegação defensiva de que o
reconhecimento fotográfico procedido
no caso sob análise seria nulo, tenho por oportuno salientar que “
A não observância dos procedimentos dispostos no art. 226, do CPP no ato de reconhecimento dos acusados não enseja nulidade, tratando-se de mera irregularidade, notadamente quando presentes nos autos outros elementos de prova. [...].
(TJMG; RSE 0775163-76.2005.8.13.0245; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 28/02/2023; DJEMG 03/03/2023)
”.

C
onforme delineado anteriormente, os indícios de autoria não restaram confirmados pelo reconhecimento fotográfico realizado pela autoridade policial, mas sim, estão amparados na confissão do próprio acusado e no depoimento de uma testemunha presencial do fato, além de outros elementos de prova amealhados durante a instrução processual.

A
ssim, por não ser o único elemento de prova capaz de demonstrar os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
, incabível a possibilidade de reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico procedido.

Sobre o tema, importante colacionar o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO ÚNICA PROVA. INVIABILIDADE ANTE OS DEMAIS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade.
2 - Há diversos indícios de participação do recorrente no crime no qual está pronunciado e não prevalecendo a tese defensiva segundo a qual a única prova existente nos autos e que embasaria a pronúncia seria o reconhecimento de uma das filhas do casal. 3.
Não se olvida o recente entendimento do Colendo STJ a respeito do rigor exigido quanto ao procedimento do art. 226 do CPP para a validade do reconhecimento (HC 598.886/SC), todavia, no caso dos autos não se trata de única prova a indicar a participação do recorrente no crime aventado e por ser decisão de pronúncia, por sua própria natureza de decisão interlocutória mista não terminativa não demanda juízo de certeza, mas apenas indícios suficientes a submeter o réu ao competente julgamento perante o Conselho de Sentença, momento no qual todas as provas deverão ser repisadas
.
4. Recurso improvido. (TJES; RSE 0022216-56.2006.8.08.0030; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/10/2021; DJES 28/10/2021)

A
ssim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado do crime de homicídio em desfavor da vítima apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto
no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo fútil, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com a ação do seu executor, que se aproximou de forma repentina e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, e que tal crime teve como motivação um desentendimento anterior decorrente da divisão de lucros da comercialização de substâncias entorpecentes, onde a vítima teria “encostado” a mão no acusado.

Assim, estando o reconhecimento dessas qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –

IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO
S
DELITO
S –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PROCEDIDO – INCABÍVEL –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. “
A não observância dos procedimentos dispostos no art. 226, do CPP no ato de reconhecimento dos acusados não enseja nulidade, tratando-se de mera irregularidade, notadamente quando presentes nos autos outros elementos de prova. [...]. (TJMG; RSE 0775163-76.2005.8.13.0245; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 28/02/2023; DJEMG 03/03/2023)
”. Tendo em vista que os indícios de autoria não restaram confirmados pelo reconhecimento fotográfico realizado pela autoridade policial, mas sim, pela confissão do acusado, pelo depoimento de uma testemunha presencial do fato, além de outros elementos de prova amealhados durante a instrução processual, incabível a possibilidade de reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico procedido. 3. As qualificadoras pela qual o réu fora pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 4. Restando demonstrado que o reconhecimento das qualificadoras está fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão das mesmas. 5. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.